Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-25.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1022995-25.2016.811.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA
Recorrido: ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71970955) interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para afastar a restitui;ao da comissão de corretagem, conforme a seguinte ementa (id. 67015958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO – VIABILIDADE SE VERIFICADO EXCESSO – RESCISÃO – CULPA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS – ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.
“A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp Repetitivo n. 1.599.511/SP).
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).
É dever do réu a comprovação da culpa exclusiva da vítima, especialmente quando há inversão do ônus da prova e ao caso se aplica o CDC, sob pena de arcar com indenização por danos morais decorrentes da demora na entrega do imóvel. (RAC n° 1022995-25.2016.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes não foram providos, conforme acórdão lançado no id. 69903981.
O recorrente sustenta em suas razões, o não cabimento de danos morais em casos de supostos atrasos na entrega de imóvel; questiona o termo inicial dos juros de mora; argumenta que a pretensão estaria prescrita (violação ao art. 206, § 3°, IV e V do Código Civil); que não houve atraso na entrega.
Sustenta ainda a legalidade dos juros de obras e a incompetência da justiça estadual para julgar a lide; a negativa de vigência aos arts. 485, VI e 926 do CPC, ao argumento de que os tribunais deve uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente; bem como a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 71997955). Devidamente preparado (id. 72093968). Contrarrazões (id. 73295961) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante o acórdão tenha abordado matérias alusivas aos TEMAS 938 e 996/STJ, a irresignação recursal limita-se, em síntese, ao não cabimento de danos morais; inexistência de atraso; termo inicial de juros de mora; prescrição para restituição dos juros de obra e da pretensão indenizatória.
Portanto, não foi verificada a existência, não é o caso de se aplicar, no presente recurso, os indigitados temas, não incidindo, por consequência a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas à prescrição (art. 206, § 3°, IV e V do Código Civil), termo inicial dos juros de mora, incompetência da justiça estadual, bem como os argumentos em relação aos arts. 485, VI e 926 do CPC sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pelo recorrente não restaram debatidas e decididos pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade o recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o atraso na entrega do imóvel, concluindo serem devidos os danos morais. Assim consignou o acórdão:
“[...] No que tange aos danos morais, como a entrega deveria ser em maio/2013, mas só ocorreu em abril/2014, 11 meses depois, evidencia-se grande atraso, o que configura ato ilícito passível de reparação.
A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal do autor, que esteve privado de dispor do imóvel por tempo acima do previsto contratualmente. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo claro o dano moral”. (grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas citou ementas no corpo das razoes de recurso, deixando de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça